Tribunal: TJPA
Processo: 0807039-82.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807039-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: NARLY VASCONCELOS MELO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º
0807039-82.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

ADVOGADO:
LUCA DARWICH MENDES (OAB/PA nº. 22.040) e

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI (OAB/PA nº. 14.946)
.

AGRAVADOS:
RUY BARREIROS DA ROCHA E NARLY VASCONCELOS MELO.

ADVOGADO:
KARINE MIKI OMOURA – OAB/PA N. 18.387.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MESMOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. IDOSO. ABUSIVIDADE. RESP. 1.568.244, TEMA 952 DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º
0807039-82.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
LUCA DARWICH MENDES (OAB/PA nº. 22.040) e

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI (OAB/PA nº. 14.946)

AGRAVADOS:
RUY BARREIROS DA ROCHA E NARLY VASCONCELOS MELO.

ADVOGADO:
KARINE MIKI OMOURA – OAB/PA N. 18.387.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 9731492)
que
conheceu e negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente, mantendo integralmente os termos da decisão de primeiro grau.

Em suas
razões do interno (Id. 10031425),
sustenta a agravante, a inexistência de abusividade no reajuste por faixa etária aplicado, defendendo que o percentual de 92,92% obedece inteiramente aos atos normativos da ANS e, outros julgados deste E. Tribunal de Justiça.

Mesmo devidamente intimado, a Agravada não apresentou contrarrazões conforme atestado em certidão
(Id. 10480407).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 15 DE DEZE3MBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MESMOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. IDOSO. ABUSIVIDADE. RESP. 1.568.244, TEMA 952 DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que a recorrente sustenta, no recurso de agravo interno,
a inexistência de abusividade no reajuste por faixa etária aplicado, defendendo que o percentual de 92,92% obedece inteiramente aos atos normativos da ANS e, outros julgados deste E. Tribunal de Justiça.

Ocorre que, restou comprovado nos autos que o reajuste (92,92%), percentual esse indicado para a faixa etária de 59 anos, foi aplicado a sua faixa etária (56 anos).

Assim, identificado reajuste de mensalidade de plano de saúde considerado abusivo e elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou
caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador
,
não se vislumbra nulidade

quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno.

“
Pois bem, no caso dos autos a controvérsia existente gira em torno da idade da autora, tendo a recorrente aduzido que efetuou o reajuste dos 59 anos, tendo em vista que a base de dados da receita federal aduz que a recorrida possui referida idade.

Ocorre que o juízo de piso se valeu dos documentos acostados aos autos pela autora, momento em que tanto o registro de identidade, quanto a certidão de nascimento apontam para o fato da autora possuir 56 anos.

Assim, ancorado nos documentos acostados aos autos, entendo estar presente o
fumus boni iuris
, bem como o
periculum in mora
(tendo em vista o reajuste aplicado pela recorrente), sendo escorreita a decisão vergastada que deferiu a liminar para suspender referido reajuste.

Portanto, estando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência no juízo de piso, deve ser mantida a liminar deferida.

Neste sentido, trago precedente do Tribuna da Cidadania, segundo o qual “
Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”
(AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
.

Quanto a alegação da recorrente, de divergência entre os documentos apresentados pela autora e os dados cadastrais da receita federal, tal situação será devidamente analisada quando da realização da instrução do feito, devendo ser mantida a decisão do juízo monocrático.

Neste sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Tendo em vista a necessidade de dilação probatória, uma vez que não restou provada as alegações do recorrente, a via do Agravo de Instrumento se mostra incabível
. 2. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA. 2018.01206365-34, 187.504, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-03-27)

ASSIM
, ante o exposto, apoiando-me na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.
”
(Id. 7464576 – fls. 2/8)

Portanto, pelos argumentos expostos na decisão monocrática ora transcrita, mantenho o entendimento que prevê o reajuste por faixa etária, reconhecendo, todavia, no presente caso, a abusividade do reajuste no percentual de 92,92% quando a apelada/agravada comprovou ter 56 (cinquenta e seis) anos de idade.

ASSIM
,
ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
a decisão
monocrática
agravada
(Id. 9731492)
.

É como voto.

Belém/PA., 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/02/2024